Tribunal: TJSP
Processo: 1019847-18.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIÓ – Financiamento de veículo – CAPITALIZAÇÃO – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS – JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de abusividade da taxa de juros contratada (REsp 1.061.530/RS) - Inexistência de abusividade na utilização da Tabela PRICE para amortização da dívida – TARIFA DE CADASTRO – Cobrança permitida

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIÓ – Financiamento de veículo – CAPITALIZAÇÃO – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS – JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de abusividade da taxa de juros contratada (REsp 1.061.530/RS) - Inexistência de abusividade na utilização da Tabela PRICE para amortização da dívida – TARIFA DE CADASTRO – Cobrança permitida conforme orientação do REsp 1.251.331/RS - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Admissibilidade da cobrança, conforme o entendimento exarado no REsp 1.578.553/SP - SEGURO - Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP - Restituição que deve ocorrer na forma simples (Súmula 159, E. STF) – Sentença reformada neste ponto – Inexistência de cobrança de COMISSÃO DE PERMANÊNCIA cumulada a demais encargos moratório - RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.